Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. CARACTERIZADA. PROVA INEQUÍVOCA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. VIABILIDADE.
1. Impõe-se a manutenção da sentença de absolvição sumária quando a legítima defesa está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório.
2. Recurso conhecido e não provido.